Tribunal: STF
Processo: ARE 1454717
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 356, 279, 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado do Colégio Recursal Central de São Paulo/SP:



    “RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. CENÁRIO PANDÊMICO. RECURSO IMPROVIDO” (e-doc. 7).



    Na sentença proferida, adotada como razões de decidir do acórdão recorrido conforme o art. 46 da Lei n. 9.099/95, assentou-se:



    “A controvérsia da demanda consiste em saber se houve omissão culposa do Estado de São Paulo na disponibilização de vaga de internação ao autor a ensejar sua responsabilização civil pelo pagamento das despesas havidas junto a hospital particular.



    É certo que os entes públicos possuem o dever de fornecer os tratamentos essenciais para preservar a vida e a saúde da população, em atenção ao mandamento consagrado pelo artigo 196 da Constituição Federal.



    O direito à saúde integra o chamado ‘mínimo existencial’, que pode ser definido como as condições mínimas de existência humana digna que exigem prestações positivas por parte do Estado, sendo que a não observância desse parâmetro autoriza, em tese, a intervenção do Judiciário. Contudo, tal dever não se estende a garantir o adimplemento de tratamentos obtidos perante instituições de saúde privadas, a justificar a imposição de cobranças ao Erário, tal qual a formulada no presente feito.



    A responsabilização do Estado no caso em apreço, pois, depende da efetiva demonstração de existência de nexo de causalidade entre a suposta ação/omissão da Administração e o dano.



    Segundo informado pela ré, o autor foi transferido para leito em rede pública cerca de 24 horas após ter sido internado no hospital particular. O autor em réplica, não impugnou esta informação. Deste modo, não há como considerar ter sido desarrazoada a espera do autor por um leito em hospital público considerando a situação de pandemia mundial causada pelo Covid-19 e a escassez de leitos devido aos milhares de casos que surgiram para internação em tão pouco tempo, sem que o sistema único de saúde estivesse aparelhado para tanto.



    O autor sustentou que fez buscas na rede pública sem que tenha encontrado vaga, daí porque no dia seguinte dirigiu-se ao Hospital Sino-Brasileiro. Porém, não há provas de que tenha se dirigido a algum hospital público, pois o sistema CROSS - Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - não foi, ao menos, no primeiro dia, acionado. Em verdade, o próprio autor afirmou ter se dirigido a um primeiro hospital que não colhia exames de covid e a um segundo que só atendia pacientes conveniados.



    Não há mínimas provas de omissão estatal culposa a ensejar a responsabilização civil do Estado a autorizar que o judiciário lhe impute o pagamento das despesas que o autor teve junto a hospital particular. Nem mesmo prova o autor trouxe de ter despendido a quantia ora cobrada do Estado em regresso. Se não há provas da omissão estatal e do dano suportado pelo autor (considerando que foi transferido para leito público em cerca de 24 horas), tampouco há nexo causal entre um e outro elemento da responsabilidade civil.



    Neste sentido, julgados recentes do Egrégio TJSP: (...) 9. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado no bojo da presente ação ajuizada por VALTER CELSO PERACCHI em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e extingo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487,1, do CPC” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado o art. 196 e o § 1º do art. 198 da Constituição da República ao argumento de que “os dispositivos constitucionais preveem o dever do Estado de garantir acesso à saúde, e que o Estado (no caso, o Estado de São Paulo) é financiador, portanto, garantidor, de tal direito” (fl. 8, e-doc. 7).



    Sustenta que, “embora o acórdão tenha entendido pela ‘falta de provas de omissão estatal’, nele mesmo estão presentes e confirmados os fatos relevantes para o julgamento do mérito deste recurso: (i) o Recorrente é beneficiário do SUS, tanto que 24 horas depois da sua internação da rede privada foi transferido para a rede pública, (ii) a vaga na rede pública de fato só veio após cerca de 24 horas após ter sido internado em rede privada, (iii) tal internação gerou cobrança de despesas médicas ao Recorrente pelo hospital particular. A partir desses fatos, o acórdão recorrido entendeu que ‘não há como considerar ter sido desarrazoada a espera do autor por um leito em hospital público considerando a situação de pandemia mundial causada pelo Covid-19 e a escassez de leitos’" (fl. 8, e-doc. 9).



    Afirma que, “tendo sido demonstrada a ofensa aos arts. 196 e 198, § 1º, CF, não há alternativa senão o provimento deste extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja condenado o Estado de São Paulo a arcar com os custos médicos inevitavelmente assumidos pelo recorrente ao contornar a falha do Estado em lhe fornecer tratamento emergencial em hospital da rede pública, como lhe era de direito” (fl. 14, e-doc. 9).



    Pede “o regular processamento deste recurso, o seu conhecimento e, ao fim, provimento, a fim de que, reconhecendo-se e sanando-se a ofensa aos arts. 196 e 198, § 1º, CF, o acórdão recorrido seja reformado, julgando-se procedente a ação de origem para condenar o Estado de São Paulo a arcar com o pagamento das despesas médicas incorridas pelo recorrente por falha do Estado em providenciar atendimento médico emergencial em hospital da rede pública” (fl. 14, e-doc. 9).



    3. Recurso extraordinário inadmitido por ausência de prequestionamento das normas constitucionais (e-doc. 11).



    Interposto agravo no qual se alegam presentes os pressupostos recursais (e-doc. 13).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a ausência de indicação, no recurso extraordinário, da alínea ou das alíneas do inc. III do art. 102 da Constituição em que se fundamenta a interposição do recurso atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2016. ADMINISTRATIVO. VPNI. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 102, NA QUAL ESTARIA FUNDAMENTADO O RECURSO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (RE n. 819.458-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA STF 284. 1. Razões do agravo regimental que não atacam o fundamento da decisão recorrida. 2. Recurso Extraordinário interposto com base no art. 102, III, a e c, da CF. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais na petição do recurso. Acórdão recorrido que não julgou válida lei local ou ato normativo local contestado em face da CF. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 760.735-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.10.2009).



    6. Ademais, a alegação de contrariedade ao art. 196 e ao § 1º do art. 198 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem ou na sentença proferida, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração a fim de comprovar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA COM EFEITOS SUSPENSOS.CANDIDATO NOMEADO E EMPOSSADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.358.223-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Não incide, no caso concreto, o Tema 335 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos é relativa à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento, por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil, matéria diversa da discutida no referido tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.413.033-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2023).



    Ainda que se pudesse superar o óbice da ausência de prequestionamento, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu não existirem provas de omissão estatal a impor a responsabilização civil do Estado. 



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Remarcação em razão das condições climáticas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.222.816-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Edital. Exame físico. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 876.671-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.6.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.179.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora